Tribunal: TJBA
Processo: 8009531-10.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009531-10.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO JESUS DA SILVA

Advogado(s): VITOR SILVA SOUSA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, RODRIGO DE JESUS PASTOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR
ACOLHIDO
. RECURSO DO RÉU
NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Primeiro Embargante, determinando a exclusão de apontamento de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN/SCR), mas negando o pedido de indenização por dano moral. O Primeiro Embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência. O Segundo Embargante aponta suposto erro material e omissão, argumentando que o cadastro não possui natureza restritiva e questionando a análise das provas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: a) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais após o provimento parcial do recurso de apelação; b) verificar a existência de vícios no acórdão em relação aos argumentos apresentados pelo banco sobre a natureza do cadastro SISBACEN/SCR.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão incorreu em omissão ao não redistribuir os ônus da sucumbência após a reforma parcial da sentença de primeiro grau. Configurada a sucumbência recíproca, visto que o autor foi vencedor na obrigação de fazer e perdedor no pedido indenizatório, as custas e os honorários devem ser rateados proporcionalmente, fixando-se a verba honorária com base no valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.

4. Os embargos opostos pelo Segundo Embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítido propósito de rediscussão do mérito, não havendo erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O acórdão foi claro ao fundamentar a exclusão do apontamento com base na legislação de proteção ao consumidor que veda a manutenção de informações negativas de dívidas prescritas por prazo superior a cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração do Primeiro Embargante conhecidos e providos, com efeitos modificativos para redistribuir a sucumbência. Embargos de Declaração do Segundo Embargante conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. É obrigatória a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando o acórdão dá provimento parcial ao recurso, configurando a sucumbência recíproca." "2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e fundamentada de forma clara e objetiva pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 1.022 e Artigo 86 do Código de Processo Civil;

Artigo 43, parágrafo 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Embargos de Declaração
nº
8009531-10.2023.8.05.0080
, em que figuram, como

Embargante
s e embargados, simultaneamente,
ROBERTO JESUS DA SILVA e BANCO MULTIPLO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
ACOLHER

os

embargos de declaração
do autor e
CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos de declaração do réu
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora